Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Descumprida a determinação de exibição de documentos, é cabível e adequada a cominação de multa diária na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 400, parágrafo único, 536, § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil.
II. Atende ao critério da razoabilidade previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.